Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711646-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CARDOSO PRAZERES, JENILTON DA SILVA NUNES, LETICIA CIRQUEIRA DE OLIVEIRA, MOISES MENDES DE MOURA, PEDRO HENRIQUE MENDONCA SILVA, THIAGO TREMENDANI ALCANTARA DA SILVA, THOMAZ RAMIRO MENEZES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 34921910 os recorrentes pleiteiam a reconsideração da r. decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido liminar. A documentação acostada (IDs 34921912 a 34921918) diz respeito ao resultado dos agravantes no certamente, portanto, em tese, já lhes era disponível quando da interposição do agravo de instrumento, por isso, em princípio, não são documentos novos. Com efeito, tenho que não sobreveio fato novo capaz de infirmar a decisão vergastada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e inclusão em pauta. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator